Tribunal: TJMT
Processo: 1056148-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PROVIDO.
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056148-10.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO GUTENDORFER DE ANDRADE - CPF: 481.217.541-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
FLÁVIO GUTENDORFER DE ANDRADE,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1056148-10.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante alega que os honorários foram fixados em desacordo com que estabelece a legislação processual, ou seja, abaixo do percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 178812622.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O requerente ajuizou ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais e, ainda, condenou a seguradora requerida ao ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesta ocasião, como dito, o apelante pugna para que a verba honorária seja arbitrada sobre o valor da condenação.

Com razão o apelante.

É que, conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por se tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 1.350,00 (mil trezentos cinquenta reais) se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023